Tribunal: TJDFT
Processo: 0015408-21.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015408-21.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo está na fase de homologação de cálculos em face de ANGELINA LIMA NEIVA, ANNE DE PAULA E MAIA, ANTÔNIO ADRIANO BANDEIRA CHAVES, ANTÔNIO CARLOS TEIXEIRA DE LACERDA, ANTÔNIO CARLOS VITORINO PINHEIRO, ANTÔNIO DAVID SOARES, ANTÔNIO DE JESUS BRAGA e ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA, nos termos da decisão de ID: 27182283. As partes vêm reiteradamente impugnando os valores apurados pela Contadoria Judicial. Os últimos cálculos judiciais, datados de março de 2023, foram acostados no ID: 44827721. O SINDIRETA, a fim de agilizar a entrega da prestação jurisdicional, acostou memória de cálculo no ID: 46363821, na qual apontou como "total do saldo remanescente" o montante de R$ 148.282,47. Na planilha de ID: 46801468, o DF apontou como quantia devida R$ 144.132,58. Frente aos cálculos do SINDIRETA e do DF, tem-se a diferença de R$ 4.149,89. Dado o tempo de tramitação do feito e a pequena diferença havida nos cálculos das partes, diga o SINDIRETA se concorda com a planilha do DF de ID: 46801468, a fim de viabilizar a sua imediata homologação com a expedição dos requisitórios. I. Brasília, 27 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador